Tribunal: STF
Processo: ARE 1564748
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.